Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0714131-90.2025.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELE KASSIANY FIGUEIREDO ROCHA RECORRIDO: LUCAS FLAMINIO SANSEVERO D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para Parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator